Tribunal: TJES
Processo: 0005419-44.2015.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005419-44.2015.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: TELMA HONORATO DA CUNHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA. NULIDADE DOS CONTRATOS. NECESSIDADE PERMANENTE DE PESSOAL. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMA 191 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS, EXCETO AS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS EM LEI. SÚMULA 646 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de FGTS ajuizada por servidora contratada sob regime temporário para exercer a função de professora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a validade das contratações temporárias sucessivas e sobrepostas, a prejudicial de prescrição arguida pelo ente público, bem como o direito ao FGTS e sua base de cálculo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, CPC, e Súmula 106 do STJ.
04. Contratações sucessivas e sobrepostas para função de professor evidenciam necessidade permanente, desvirtuando o caráter excepcional do art. 37, IX, CF.
05. Reconhecida a nulidade dos vínculos, é devido o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme fixado pelo STF (Tema 191) e pela Súmula 22 do TJES.
06. A base de cálculo do FGTS abrange todas as verbas remuneratórias, excetuadas apenas aquelas expressamente previstas em lei, em conformidade com a Súmula 646 do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária para suprir necessidade permanente de pessoal configura nulidade do vínculo, assegurando ao servidor contratado o direito ao FGTS.
2. O prazo prescricional para cobrança do FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, retroagindo a interrupção à data da propositura da ação.
3. O FGTS incide sobre todas as verbas remuneratórias, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas em lei.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, II e IX; Lei nº 9.099/1995, art. 42; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 240, §1º; Súmula 106 do STJ; Tema 191 do STF; Súmula 22 do TJES; Súmula 646 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº
0005419-44.2015.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: TELMA HONORATO DA CUNHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA. NULIDADE DOS CONTRATOS. NECESSIDADE PERMANENTE DE PESSOAL. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMA 191 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS, EXCETO AS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS EM LEI. SÚMULA 646 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de FGTS ajuizada por servidora contratada sob regime temporário para exercer a função de professora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a validade das contratações temporárias sucessivas e sobrepostas, a prejudicial de prescrição arguida pelo ente público, bem como o direito ao FGTS e sua base de cálculo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, CPC, e Súmula 106 do STJ.
04. Contratações sucessivas e sobrepostas para função de professor evidenciam necessidade permanente, desvirtuando o caráter excepcional do art. 37, IX, CF.
05. Reconhecida a nulidade dos vínculos, é devido o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme fixado pelo STF (Tema 191) e pela Súmula 22 do TJES.
06. A base de cálculo do FGTS abrange todas as verbas remuneratórias, excetuadas apenas aquelas expressamente previstas em lei, em conformidade com a Súmula 646 do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária para suprir necessidade permanente de pessoal configura nulidade do vínculo, assegurando ao servidor contratado o direito ao FGTS.
2. O prazo prescricional para cobrança do FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, retroagindo a interrupção à data da propositura da ação.
3. O FGTS incide sobre todas as verbas remuneratórias, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas em lei.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, II e IX; Lei nº 9.099/1995, art. 42; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 240, §1º; Súmula 106 do STJ; Tema 191 do STF; Súmula 22 do TJES; Súmula 646 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de FGTS, ajuizada por
TELMA HONORATO DA CUNHA
, que julgou procedente o pedido inicial.

A autora, ora recorrida, alegou ter sido contratada pelo Município de Cariacica sob o regime de designação temporária, de forma consecutiva, no período de 31 de maio de 2011 a 23 de dezembro de 2014. Sustentou que a contratação temporária em questão seria nula por não atender aos requisitos constitucionais de necessidade temporária e excepcional interesse público, visto que a função desempenhada possuía natureza permanente. Em razão da nulidade alegada e da ausência de recolhimento das parcelas do FGTS durante o período trabalhado, requereu a declaração da nulidade do vínculo e a condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não depositado.

O Juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos administrativos temporários e determinar o pagamento do FGTS com incidência sobre a remuneração auferida a partir de 20 de março de 2010.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs o presente recurso, suscitando a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, busca desconstituir a nulidade dos contratos temporários, alegando que não houve prorrogações sucessivas ou desvirtuamento da contratação, mas sim contratos distintos, de curta duração e descontínuos, celebrados para atender a necessidades emergenciais e inadiáveis. Requer, ainda, a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS.

A recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões, mas não apresentou manifestação nos autos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

I) Da prejudicial de mérito: prescrição

No que concerne à prejudicial de mérito arguida pelo Município recorrente quanto à prescrição das parcelas do FGTS, argumenta-se que a interrupção da prescrição somente se operaria a partir da data do despacho que ordenou a citação (24/08/2017), sem retroagir os efeitos à data da propositura da ação, em razão de alegada inércia da parte autora ao ajuizar a demanda em juízo absolutamente incompetente.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante do quadro fático processual e da jurisprudência consolidada. Conforme se verifica nos autos, a ação foi ajuizada em 31 de março de 2015, e a incompetência absoluta do juízo original (Vara da Fazenda Pública Municipal) foi declarada em 17 de março de 2016, com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme atestam as fls. 25/27 do Volume 001.

A demora na citação, que ocorreu em 01 de setembro de 2017, após o despacho de 24 de agosto de 2017, não pode ser imputada à inércia da parte autora. Pelo contrário, a documentação revela que a parte recorrida se manifestou nos autos em diversas ocasiões, inclusive apresentando comprovante de tentativa de solução administrativa, como se depreende das fls. 66/70 do Volume 001, em cumprimento à determinação judicial.

Assim, a dilação temporal para a efetivação da citação decorreu de mecanismos inerentes ao próprio serviço judiciário, não podendo prejudicar a demandante.

O art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, é categórico ao dispor que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Complementarmente, o § 3º do mesmo dispositivo legal assevera que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Essa interpretação está em plena conformidade com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 106: "Proposta a ação no prazo e na forma da lei processual, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Desse modo, o termo inicial da prescrição quinquenal foi corretamente fixado pela sentença recorrida, declarando prescritas eventuais parcelas anteriores a 30 de março de 2010, em estrita observância ao Decreto nº 20.910/1932.

II) Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da validade das contratações temporárias da recorrida e no consequente direito ao recebimento do FGTS.

A Administração Pública brasileira é regida por princípios expressos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, dentre os quais se destacam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. No que tange ao acesso a cargos e empregos públicos, a regra matriz é a exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme o inciso II do referido artigo, que se constitui em pilar do sistema republicano, visando assegurar a igualdade de oportunidades e a profissionalização do serviço público.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, configura-se como uma exceção à regra do concurso público. Como exceção, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, limitando-se às situações de transitoriedade e excepcionalidade, que não podem ser supridas pelo quadro permanente de pessoal e que demandam uma solução imediata.

O Município recorrente busca desconstituir a nulidade dos contratos temporários, alegando que não houve prorrogações sucessivas ou desvirtuamento da contratação, mas sim contratos distintos, de curta duração e descontínuos, celebrados para atender a necessidades emergenciais e inadiáveis.

Contudo, uma análise aprofundada dos documentos juntados aos autos, notadamente as "Declarações de Tempo de Serviço" (fls. 18 e 75 do Volume 001) e as "Fichas Financeiras" (fls. 50-54 e 90-102 do Volume 001), revela uma realidade que contraria veementemente a tese recursal.

Extrai-se dos referidos documentos que a recorrida, Telma Honorato da Cunha, foi contratada para o cargo de Professora MaPA, exercendo-o em sucessão de vínculos que, embora formalmente separados por curtos intervalos, ou até mesmo com sobreposição temporal, demonstram uma necessidade permanente e contínua por parte da Administração Pública.

Os registros de contratação são os seguintes: de 31 de maio de 2011 a 23 de dezembro de 2011; de 09 de abril de 2012 a 23 de dezembro de 2013; de 18 de março de 2013 a 23 de dezembro de 2013; e de 03 de fevereiro de 2014 a 23 de dezembro de 2014. É de suma importância destacar a ocorrência de sobreposição de contratos, como evidenciado pelo vínculo de 18 de março de 2013 a 23 de dezembro de 2013, que se iniciou enquanto o contrato de 09 de abril de 2012 a 23 de dezembro de 2013 ainda estava em pleno vigor.

Essa superposição de contratos, exercidos pela mesma servidora, para a mesma função (Professora MaPA Nível III), é um indício irrefutável de que a necessidade da Administração não era temporária nem excepcional, mas sim permanente. A função de professor, inerente ao serviço público de educação, é reconhecidamente de caráter essencial e permanente.

Embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3247, tenha assentado a possibilidade de contratação temporária para atividades de natureza essencial e permanente, ressaltou a necessidade de exame da transitoriedade da contratação e da excepcionalidade do interesse público que a justifica.

A mera existência de editais de processo seletivo simplificado não convalida contratações que, na prática, desvirtuam a regra do concurso público e a excepcionalidade do regime temporário previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O caráter temporário é desvirtuado quando a Administração se utiliza desse expediente para suprir carências permanentes de seu quadro, o que se evidencia pela reiteração e, no caso concreto, pela sobreposição de contratos, demonstrando a fraude à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público. Tal prática desvirtua a finalidade do instituto e, consequentemente, impõe a declaração de nulidade dos contratos, como corretamente assentado na sentença de primeiro grau
.

Consequentemente à declaração de nulidade do vínculo, assiste à recorrida o direito à percepção do FGTS. Este entendimento está em plena harmonia com a Lei Federal nº 8.036/90, que em seu art. 19-A, dispõe:

"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário."

A constitucionalidade e aplicabilidade deste dispositivo foram firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR (Tema 191), cuja ementa consigna:

"É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Este eg. Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou o entendimento em âmbito estadual, por meio da Súmula nº 22, reiterando o posicionamento da Suprema Corte. Confira a ementa cuja observância é obrigatória:

SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS. Quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

O Superior Tribunal de Justiça também adota essa orientação, conforme o REsp nº 1.110.848/RN, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 141), culminando na Súmula 466, que preconiza:

"O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público."

Portanto, a tese do Município recorrente de que o FGTS é incompatível com o regime jurídico-administrativo mostra-se infundada diante da nulidade reconhecida do contrato e da expressa previsão legal e jurisprudencial aplicáveis ao caso concreto.

Por fim, passo a analisar o pleito eventual de exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS.

Observo que o município de Cariacica foi condenado ao pagamento das parcelas de FGTS à autora, que incidiam, na forma da Lei, sobre a remuneração auferida a partir nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos.

Assim, é legítima a incidência do FGTS sobre todas as verbas remuneratórias percebidas, excetuadas apenas aquelas expressamente excluídas pela legislação de regência. Nos termos do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990, combinado com o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, somente as parcelas ali listadas – de forma taxativa – não integram a base de cálculo da referida contribuição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento ao editar a Súmula 646 da Primeira Turma, segundo a qual: “É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990.”. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI. SÚMULA 646 DA PRIMEIRA TURMA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, conforme disposição do art. 15, § 6º, da Lei 8.036/90, apenas não se inserem no conceito de remuneração, para fins de incidência do FGTS, as parcelas previstas no § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/91. 2. A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 646, que tem o seguinte enunciado: "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990". 3. Assim, as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) incidem sobre as parcelas pagas a título de salário-maternidade, auxílio-acidente, 1/3 de férias, auxílio-doença, adicional de férias, gratificação natalina, aviso prévio indenizado e seus reflexos, vale-transporte, auxílio-alimentação pago em dinheiro, horas extras, descanso semanal remunerado sobre horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, não se podendo equipará-las às contribuições previdenciárias, por ausência de previsão legal. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2171054 SP 2022/0220229-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Dessa forma, devida a condenação do recorrente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração da recorrida, não havendo que se falar em exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das parcelas devidas.

Diante de todo o exposto, verifico que a sentença de primeira instância foi proferida em estrita conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, merecendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)